Tribunal: STF
Processo: MS 28873
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Direito Administrativo. 2. Processo administrativo disciplinar. Magistrado. Convocação de juízes de primeira instância para julgamento. Violação ao quórum constitucional estabelecido no art. 93, VIII e X, da Constituição. Aplicação de pena de aposentadoria compulsória. Nulidade reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça. Realização de novo julgamento. 3. Inexistência de pena mais gravosa que a aplicada no primeiro julgamento. Inaplicabilidade do princípio da proibição da reformatio in pejus. 4. Mandado de segurança denegado.